Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717278-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento incluído para julgamento na 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 24/9/2025 a 2/10/2025, com início no dia 24/9/2025, a partir das 13h30. O Distrito Federal, agravado, peticiona em 22/9/2025, às 17:14:36 para “requerer a realização de sessão de julgamento presencial (art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT), em que fará sustentação oral (art. 937, inciso I, do CPC e do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT)” (id. 76531324). O art. 124-A, inc. II, do RITJDFT dispõe: “Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 2o Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 3o Destacado o processo para julgamento presencial, os votos proferidos serão desconsiderados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe de compor o órgão julgador, o qual será computado sem possibilidade de modificação. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025)” O pedido do agravado, de retirada do processo da pauta virtual para julgamento presencial, não observou o prazo estabelecido na norma regimental, sendo intempestivo. Isso posto, indefiro o requerimento do Distrito Federal e mantenho o recurso na 36a Sessão Virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora